Tribunal: TJSP
Processo: 1012267-10.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo –Ação que versa sobre direitos disponíveis – Possibilidade de transação, inclusive após o julgamento da causa – Acordo realizado entre as partes – Homologação – Extinção, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC – RECURSOS PREJUDICADOS.